Tribunal: TJMT
Processo: 1009849-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009849-35.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0001-12 (AGRAVANTE), FLAVIO GRYNSZPAN - CPF: 263.059.687-72 (AGRAVANTE), ALEXANDRE FONSECA DE MELLO - CPF: 266.610.418-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - MULTA APLICADA PELO PROCON - ILEGITIMIDADE PASSIVA
-

RETIRADA DOS SÓCIOS ANTES DO FATO GERADOR – PROVA INEQUÍVOCA – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL -
BLOQUEIO DE VALORES – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

As matérias referentes à ilegitimidade passiva do Agravante
e à prescrição intercorrente não foram submetidas ao Juízo de Primeiro Grau, no entanto, por se tratarem de matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, passo à análise das questões.

Se a prova documental revela que o sócio não integrava o quadro societário, na data em que o fato gerador ocorreu, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado com a exclusão do feito executivo.

Desde a
ciência da Fazenda Pública Estadual a respeito da não localização dos devedores não
houve o decurso do prazo de 6 anos estabelecido para a prescrição intercorrente (1 ano de suspensão e 5 anos de arquivamento/prazo prescricional), e, por conseguinte, o prosseguimento do executivo fiscal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009849-35.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA

FLAVIO GRYNSZPAN

AGRAVADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda e Flavio Grynszpan
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no 39090-94.2009.8.11.0041 (Código no 407825) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, determinou o bloqueio
online
em suas contas bancárias.

Sustentam que, a decisão deve ser reformada em razão da ausência de citação na ação de origem, bem como que o Agravante Flávio se retirou da sociedade em 14-4-1999, antes da ocorrência do fato gerador, além de que a Motorola Brasil não foi parte no processo administrativo, somados ao fato da ocorrência da prescrição intercorrente, considerando o transcurso de mais de 7 (sete) anos, até o primeiro peticionamento do Fisco.

Desse modo, requerem a concessão de efeito ativo, determinando a devolução da penhora de R$ 9.962,65 (nove mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) da conta bancária do Agravante Flávio Grynszpan, expedindo-se o respectivo mandado de levantamento.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para determinar a extinção da Execução Código no 407825, em relação aos Agravantes e/ou conforme entendimento, em relação ao Agravante e ex-sócio Flávio Grynszpan.

Caso assim não entenda, pela eventualidade, requer o integral provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, confirmando -se a liminar pleiteada, para determinar a devolução definitiva do valor penhorado da conta do ex-sócio e Agravante Flavio Grynszpan.

O pedido de liminar foi deferido para determinar que os valores bloqueados na conta do Recorrente sejam liberados.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020